Tribunal: STF
Processo: HC 183948
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Fábio Augusto de Almeida, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.474, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2052290-60.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Camillo Léllis, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 12.2.2016, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Santo André/SP condenou o paciente “como incurso no artigo 180, §1º c.c. artigo 333, ‘caput’, na forma do artigo 69, ‘caput’, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 anos e 01 mês de reclusão e 22 dias multa”.
    Foi fixado o regime inicial semiaberto, “tendo em vista a quantidade de pena aplicada e pelas circunstâncias judiciais negativas, conforme o artigo 33, §2º, ‘b’ e §3º, do Código Penal”, e concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    A defesa interpôs apelação criminal, à qual a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, mantendo a sentença condenatória e afastando o pedido para se realizar a detração da pena imposta do período de prisão cautelar cumprida no curso do processo:
    “Também não há que se falar em aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para que seja realizada a detração penal.
    Vale mencionar que, embora tenha ocorrido alteração legislativa, a análise da detração continua a ser matéria de competência do Juízo da Execução Criminal, que possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche os requisitos (objetivo e subjetivo) para eventual progressão de regime (…).
    Assim, descabida a pretensão de fixação de regime menos gravoso tão somente com base no tempo de prisão provisória, deixando de lado o requisito subjetivo exigido para a progressão de regime, que é, aliás, indispensável para aferição da viabilidade e conveniência de promoção do sentenciado a regime menos gravoso”.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão proferido no julgamento da apelação criminal transitou em julgado, sendo os autos encaminhados ao juízo de origem para a execução definitiva da pena em 20.3.2019. 
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2052290-60.2020.8.26.0000, “pleiteando a expedição da guia definitiva, a instauração do processo de execução penal e a análise da detração penal e progressão de regime. Subsidiariamente, requer a concessão do regime de prisão domiciliar em face da ADPF 347”.
    Em 23.3.2020, o Relator, Desembargador Camillo Léllis, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar:
    “(...) Em que pesem os argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e de direito não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbram o fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida.
    O juízo cognitivo dessa fase possui âmbito restrito, razão pela qual a concessão da liminar deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato ou no abuso de poder da autoridade, justificando, assim, a suspensão imediata de seus efeitos. E não se verifica, no caso em análise, os requisitos necessários, devendo-se aguardar o julgamento do habeas corpus pela Turma Julgadora.
    Indefiro, pois, a liminar pretendida.
    A propósito, sem expressar juízo terminante a respeito do mérito, ao menos à primeira vista, não se vislumbra patente constrangimento ilegal que autorize a concessão do regime domiciliar, mesmo porque, a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio, na qual o impetrante faz referência, é unicamente uma conclamação para que os magistrados avaliem possibilidades, não se tratando de medida obrigatória, tampouco automática, devendo ser examinada a situação dos custodiados, no caso concreto, e, de mais a mais, frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já negou referendo à conclamação, prevalecendo o voto divergente do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes.
    No mais, destaca-se que parte dos requerimentos aqui feitos já foram discutidos em sede de Apelação, como bem exposto pelo impetrante, além de se tratar de matéria referente a execução penal, impugnáveis através de recurso próprio.
    Assim sendo, remetam-se os autos à D. Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.474, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.4.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “(...) E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular, tendo em vista que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando fundamentada a negativa do pleito liminar. (…)
    Desta forma, não se constata qualquer vício na negativa do pleito liminar formulado no mandamus originário, sendo certo que o revolvimento das questões nele aventadas e aqui reiteradas certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois serão alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora quando do julgamento do seu mérito”.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, considerado o período de prisão cautelar no curso do processo, com a detração penal, o paciente já teria cumprido os requisitos para concessão da progressão do regime semiaberto para o aberto.
    Assinala que “a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 22/10/2014, foi convertida em prisão preventiva e perdurou até a data de 19/11/2015, ocasião em que foi posto solto em função de ordem concedida em Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal, perfazendo 01 (um) ano, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão em regime fechado [Doc.3].
    Todas as datas estão devidamente comprovadas documentalmente neste writ e no processo – e diferente não haveria de ser uma vez que quem determinou a prisão e cumpriu a ordem de soltura foi o Juízo ‘a quo’.
    Para se ter uma ideia, com base na pena definitiva, o paciente teria que cumprir 01 (um) ano para ir ao regime aberto – lapso correspondente a 1/6 (um sexto) da pena. De modo que, só de prisão cautelar, já cumpriu e ultrapassou o lapso devido para ser agraciado com benefícios da execução penal.
    Analisando detidamente os autos, em face de sentença condenatória, o Paciente logrou cumprir período de prisão cautelar para lhe ser aplicado a detração penal ou a progressão ao regime aberto”.
    Ressalta que o juízo de origem estaria se negando a “detrair o período de prisão cautelar, efetuar a progressão de regime ou expedir a carta de guia e determinar a formação da execução antes do cumprimento do mandado de prisão”.
    Assevera que “[t]al fato se dá no momento em que uma PANDEMIA DE CORONA VÍRUS esta prestes a assolar o país, incluindo o sistema prisional, cujos ambientes são notórios por serem facilitadores de doenças, justamente pela aglomeração permanente, superlotação, falta de acesso à saúde, fornecimento rotineiro de alimentação inadequada, risco de contrair tuberculose 28 vezes maior do que na população em geral, ambiente sujo e pouco ventilado (…).
    Por um entendimento restritivo do Magistrado ou por uma ‘falha’ no nosso Ordenamento Jurídico somente após o cumprimento de mandado de prisão a guia definitiva é encaminhada a Vara das Execuções Penais, só assim será autuado o processo de execução penal e posteriores pedidos.
    Enquanto isto o Paciente teria que ser colocado no cárcere, ser submetido a condições insalubres, local onde a tuberculose é uma constante, em tempos de pandemia de corona vírus, correndo o risco de transmitir a doença para outros detentos ou mesmo adquiri-la em ambiente degradante no qual é severamente restritivo o atendimento de saúde”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer-se a concessão da liminar para que independentemente do recolhimento do paciente à prisão, seja expedida a guia definitiva e instaurado o processo de execução penal, ainda, seja considerada a detração, assim como os demais requisitos legais, estabelecido o regime carcerário para o resgate do restante da pena privativa de liberdade.
    Subsidiariamente, na forma da decisão concedida nos autos da ADPF 347, requer-se seja concedida a liminar para que seja estabelecido o regime de prisão domiciliar, possibilitando a expedição de guia de recolhimento e formação do processo de execução, para que então seja analisada a detração penal ou progressão de regime. 
    No mérito, requer seja a ordem pleiteada em liminar concedida em definitivo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.474, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2052290-60.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Camillo Léllis, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelo que consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, o acórdão proferido no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa, pelo qual mantida a sentença condenatória, transitou em julgado, sendo os autos encaminhados ao juízo de origem para a execução definitiva da pena em 20.3.2019.
    O juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Santo André/SP, no qual tramitou a ação penal contra o paciente, afirmou que o mandado de prisão expedido para o início da execução definitiva da pena imposta ao paciente foi cumprido em 7.4.2020 e determinou a remessa, com urgência, da guia para a execução definitiva da pena ao juízo da execução competente para as providências cabíveis:
    “1 - De início, verifica-se que o presente feito é físico e os autos encontram-se nas dependências da 4ª. Vara Criminal da Comarca de Santo André-SP. 
    Acrescenta-se que, diante da pandemia decorrente do Covid-19, o trabalho no Poder Judiciário do Estado de São Paulo está se desenvolvendo de forma remota, de maneira que, ao menos em casos totalmente excepcionais, inviável o acesso ao processo físico. 
    Por outro lado, possível a tomada de deliberações, dada a urgência que o caso requer, com base nas informações constantes do SAJ - Sistema de Automação da Justiça de São Paulo. 
    Feitas estas considerações, de rigor a apreciação do processo. 
    2 - Embora tratando-se de processo físico, deverá a serventia providenciar a subida das peças recebidas para pasta digital do presente feito. 
    3 - Verifica-se dos autos que o sentenciado Fabio Augusto de Almeida foi preso na data de hoje, conforme se extrai do e-mail encaminhado à 4ª Vara Criminal de Santo André (fls. 74/75), do boletim de ocorrência que versa sobre captura de procurado (fls. 76/78) e do mandado de prisão expedido por este juízo devidamente cumprido (fls. 79/81). 
    Acrescenta-se que a prisão de Fabio Augusto de Almeida é decorrente de sentença penal condenatória (fls. 15/29), devidamente transitada em julgado para as partes (fls. 82), de maneira que a pena imposta ao sentenciado deve ser definitivamente executada. 
    Logo, encaminhe-se, com urgência, a guia definitiva do réu Fabio Augusto de Almeida à VEC/DEECrim competente, notadamente para execução da pena que lhe foi imposta nestes autos, a qual deverá ser instruída com as peças do processo constantes do sistema de automação e certidão com andamento do feito. 
    4 - Outrossim, dada a urgência que o caso requer, providencie a serventia o encaminhamento da guia de recolhimento definitiva por e-mail à VEC/DEECrim responsável pela execução da pena do sentenciado. 
    5 - Oportunamente, com a retomada dos trabalhos, após o período de trabalho remoto por conta da pandemia do Covid-19, certifique-se todo o ocorrido, juntando-se cópia do expediente nos autos físicos, que deverão vir conclusos para deliberação e prosseguimento.
    6 - No mais, servirá a presente decisão, por cópia digitada, como ofício”.
    Diferente do alegado na inicial desta impetração, a guia para o início da execução definitiva da pena foi expedida e encaminhada para o juízo da execução competente, a quem caberá apreciar o pleito da defesa de detração do período da prisão cautelar no curso da ação penal para eventual progressão do regime semiaberto para o aberto. 
    Percebe-se que o juízo de origem foi diligente. Pelo que se tem do andamento do processo em primeira instância, a eventual demora para a expedição da guia para a execução definitiva da pena, a possibilitar a análise de pleitos de benefícios no curso da execução penal, deveu-se ao tempo levado para localizar o paciente e cumprir o mandado de prisão, o que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário.
    10. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo competente para a execução penal o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    Destaco que as portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a sua concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora